Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717140-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO FRANÇA DA SILVA RECORRIDO: T&amp;M COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME - ME DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 3584373, formulado pela parte agravada, haja vista a interposição de recurso especial pelo recorrente, e que ainda se encontra pendente de apreciação junto à Corte Superior. Retornem os autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014